Tribunal: TJDFT
Processo: 0753418-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753418-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A AGRAVADO: BSB DESPACHANTE E CORRETORA LTDA D E S P A C H O Em razão da ausência de conteúdo na petição inicial do Agravo (ID 79065489), ao recorrente para juntar a referida peça, respeitando-se o prazo para interposição do recurso cabível. Desembargador Eustáquio de Castro Relator